Tribunal: TJDFT
Processo: 0729903-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0729903-53.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: KELLY MYLENNA ALARCAO SIQUEIRA, RODOLPHO DE SIQUEIRA ARAUJO RECORRIDO: D. N. OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA DECISÃO A finalidade da justiça gratuita é garantir o amplo acesso à Jurisdição às pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC, preceituam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração da necessidade da medida, que não pode ser deferida com suporte na alegada presunção de hipossuficiência. Portanto, o deferimento da gratuidade de justiça exige que o interessado demonstre efetivamente a alegada condição de hipossuficiência financeira que o impede de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de patrimônio mínimo. A jurisprudência tem entendido como pessoa hipossuficiente aquela que recebe renda mensal correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos. No caso, o autor recebe salário acima de cinco salários mínimos e não comprovou que o pagamento das custas pudesse comprometer sua subsistência. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intimem-se o recorrente para recolher as custas e o preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção do recurso inominado, com o consequente não conhecimento do mesmo. Brasília/DF, 7 de março de 2023 17:49:54. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator